Tribunal: STJ
Processo: 0000657-34.2021.8.03.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821788 - AP (2024/0452876-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ADILBERTO LUCAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE OLIVEIRA PENHA
AGRAVADO
: WILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. No caso dos autos, o agravante sustenta que,
apesar de haver dúvidas sobre a eventual participação
dos agravados na prática do crime de tentativa de
homicídio, o conjunto probatório é suficiente para a
admissibilidade da acusação e pronúncia dos réus.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49392085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 16c01667-3649-411b-8d17-4ad35396fc85

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49392085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 16c01667-3649-411b-8d17-4ad35396fc85

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821788 - AP (2024/0452876-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ADILBERTO LUCAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE OLIVEIRA PENHA
AGRAVADO
: WILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. No caso dos autos, o agravante sustenta que,
apesar de haver dúvidas sobre a eventual participação
dos agravados na prática do crime de tentativa de
homicídio, o conjunto probatório é suficiente para a
admissibilidade da acusação e pronúncia dos réus.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAPÁ contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta que o presente caso não necessita de
reexame do acervo fático-probatório, razão pela qual o não conhecimento do
recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ não merece
persistir.
Documento eletrônico VDA49536549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/08/2025 14:20:38
Código de Controle do Documento: bf070f71-5a12-44e9-bd7d-257dc953ed10

É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, o agravante sustenta que, apesar de
haver dúvidas sobre a eventual participação dos agravados na prática do crime
de tentativa de homicídio, o conjunto probatório é suficiente para a
admissibilidade da acusação e pronúncia dos réus.
Contudo, essa não é a conclusão que se extrai dos acórdão recorrido,
o qual, ao analisar os fatos e provas, assim dispôs (fl. 479):
No caso em apreço, adianto que o Juiz sentenciante agiu de
forma acertada ao impronunciar os apelados.
Isso porque, em detida análise das provas produzidas nos autos,
bem como no caderno inquisitorial, não vislumbro a existência
de indícios suficientes de autoria aptos a pronunciar os réus.
Como bem colocado pelo juízo a quo, houve divergências entre
os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial e na
audiência de instruções, colocando em dúvida a confiabilidade
das informações.
Além disso, a própria autoridade policial deixou de indiciar
qualquer pessoa em razão da colheita apenas de elementos
frágeis de autoria e meras suspeitas. Desse modo, não há o que
Documento eletrônico VDA49536549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/08/2025 14:20:38
Código de Controle do Documento: bf070f71-5a12-44e9-bd7d-257dc953ed10

se falar na existência de indícios suficientes de autoria para
respaldar a pronúncia dos réus, sendo estes presumidamente
inocentes.
A pretensão do recurso especial esbarra, portanto, no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ. [...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA49536549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/08/2025 14:20:38
Código de Controle do Documento: bf070f71-5a12-44e9-bd7d-257dc953ed10

3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49536549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/08/2025 14:20:38
Código de Controle do Documento: bf070f71-5a12-44e9-bd7d-257dc953ed10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0452876-3
AREsp 2.821.788 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006573420218030005 6573420218030005
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ADILBERTO LUCAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE OLIVEIRA PENHA
AGRAVADO
: WILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ADILBERTO LUCAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ALESSANDRO DE OLIVEIRA PENHA
AGRAVADO
: WILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422454851:070404=<14@
2024/0452876-3 - AREsp 2821788 Petição : 2025/0030158-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:32:41
Código de Controle do Documento: E224186A-196D-4454-A43D-C14B126DE97F